Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. RÉU REVEL. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. EFEITO EX NUNC.
1. Ainda que se trate de réu revel, o benefício da justiça gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão.
2. Mesmo tendo sido requerido na primeira oportunidade da parte se manifestar nos autos, a gratuidade de justiça operará efeitos ex nunc.
3. Agravo de instrumento não provido.